Tribunal: STF
Processo: ARE 1509271
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO ILEGAL DE PAGAMENTO A EMPRESA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSÁRIO REEXAME 
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATO COATOR. SUSPENSÃO PAGAMENTO. SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. 1. O que se busca, na realidade, pela via mandamental é o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo/coator que suspendeu a eficácia material do contrato celebrado, o que gerou, como corolário, a retenção de qualquer pagamento à impetrante/apelada. Assim, o mandamus em foco não é sucedâneo de ação de cobrança. 2. De outro modo, as provas 
pré-constituídas abojadas autos indicam que a impetrante/apelada venceu o Pregão n. 011/2016-PR-NELIC e, através do contrato firmado entre as partes e notas fiscais emitidas, prestou o serviço ao impetrado/apelante, sendo suficientes para demonstrar o seu direito, não sendo necessária dilação probatória. 3. Nota-se, ainda, que não houve imputação da prática de ato ilícito praticado à apelada/impetrante ou irregularidade nos valores ofertados que pudessem eventualmente justificar a retenção de valores, tendo a impetrada/apelante se pautado apenas em meros indícios. 4. Lado outro, forçoso convir que a suspensão de pagamento pela impetrada/apelante de quantia correspondente a serviço já executado, pode acarretar prejuízos irreparáveis à impetrante/apelada, pelo fato, como sobejamente salientado, dos serviços já terem sido prestados. 
5. Outrossim, não se discute no âmbito deste mandado de segurança a obrigação ao pagamento, mas apenas a ilegalidade da sua suspensão. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 7, 
e-doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República. 



    Afirma que, “ao manter intacta a sentença que determinou ‘a liberação dos valores retidos’, o acórdão recorrido violou de forma literal e direta o artigo 100 da Constituição da República[, pois] autorizar a liberação de valores é o mesmo que determinar o pagamento sem a observância do rito dos precatórios” (fls. 5-6, e-doc. 39).



    Pede “seja reformado o acórdão recorrido, para que seja denegada a segurança pleiteada, afastando-se qualquer determinação de liberação de valores à parte recorrente, a fim de fazer cessar a violação direta e literal ao art. 100 da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 39).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 45).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que, “em face do quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, é possível verificar que houve determinação de pagamento sem a observância do rito dos precatórios, o que certamente caracteriza ofensa direta e literal ao art. 100 da CF” (fl. 4, e-doc. 50).



    Salienta que “o recurso extraordinário manejado não depende de reexame de fatos e provas, mas sim, quando muito, de simples análise do conjunto probatório tal qual definido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A mera valoração de provas, por sua vez, é medida possível no julgamento de recursos extraordinários” (fl. 4, e-doc. 50).



    Pede que “o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a 
r. decisão agravada, a fim de admitir o recurso extraordinário, com a sua imediata remessa a este Supremo Tribunal Federal, para análise e apreciação do mérito da pretensão” (fl. 5, e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie, ao julgar a apelação e o recurso de remessa necessária, mantendo a sentença pela qual concedida a ordem de segurança, o Tribunal de origem assentou:



      “(...)



    Ao que se depreende dos autos, a impetrante/apelada SINASC – Sinalização e Construção de Rodovias LTDA, após vencer o 
Pregão nº 011/2016-PR-NELIC, firmou contrato administrativo 
nº 009/2017-PN-NEJUR com a apelante GOINFRA, cujo objeto é a prestação de serviço de sinalização e manutenção viária, com ordem de serviço dada em 03/04/2017 (ev. 1, docs. 4. 7 e 8). 



    Verifico que o motivo que gerou a suspensão do pagamento dos serviços prestados pela impetrante/apelada foi a instauração de procedimento administrativo tombado sob n. 201800036000278, baseado na Instrução Técnica n. 89/10 emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, segundo a qual alguns descontos significativos em determinadas medições do serviço prestado pela impetrante/apelada não foram repassados à Administração.



    Em sítio de suas razões recursais, o impetrado/apelante alega que foram constatadas irregularidades na medição do serviço e ausência de clareza no jogo de planilhas apresentados pela impetrante/apelada, necessitando de dilação probatória, sendo inadequada a via eleita, ante a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como ação de cobrança. 



    No entanto, não merece respaldo a alegação do impetrado/apelante, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado contra o ato que determinou a suspensão, em novembro de 2017, do pagamento de R$ 2.903.956,11 (dois milhões novecentos e três mil novecentos e cinquenta e seis reais e onze centavos) à impetrante/apelada, não possuindo, assim, caráter de ação de cobrança.



    (...)



    De outro modo, as provas pré-constituídas abojadas aos autos indicam que a impetrante/apelada venceu o Pregão n. 011/2016-PR-NELIC e, através do contrato firmado entre as partes e notas fiscais emitidas, prestou o serviço ao impetrado/apelante, sendo suficientes para demonstrar o seu direito, não sendo necessária dilação probatória. 



    No caso sub examine, destarte, verifica-se que o procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (ev. 1, doc. 14), tratou somente da legalidade da modalidade licitatória e das exigências utilizadas pela impetrada/apelante na licitação em questão. 



    Nota-se, ainda, que não houve imputação da prática de ato ilícito praticado à apelada/impetrante ou irregularidade nos valores ofertados que pudessem eventualmente justificar a retenção de valores, tendo a impetrada/apelante se pautado apenas em meros indícios. 



    Lado outro, forçoso convir que a suspensão de pagamento pela impetrada/apelante de quantia (ev. 1, doc. 13) correspondente a serviço já executado, pode acarretar prejuízos irreparáveis à impetrante/apelada, o que resta comprovado pelo fato da empresa já ter necessitado solicitar empréstimo bancário (ev. 1, doc. 15), além de ter o condão de gerar enriquecimento sem causa, pelo fato, como sobejamente salientado, dos serviços já terem sido prestados. 



    Outrossim, o inadimplemento da impetrada/apelante perante os fornecedores e prestadores de serviços poderá acarretar prejuízos na execução final do contrato firmado entre as partes.



    Também não prospera a alegação de que a r. sentença violou a exigência de decisão transitada em julgado para expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. É que não se discute no âmbito deste mandado de segurança a obrigação ao pagamento, mas apenas a ilegalidade da sua suspensão. É certo que questões atinentes ao pagamento deverá ser objeto de debate em sede de futura execução, caso necessária. 



    O pagamento ou não, uma vez desconstituída o ato coator, ficará, por certo, a cargo da GOINFRA, uma vez que a presente decisão apenas afasta a suspensão do curso do processo administrativo de pagamento, não tendo o condão de determinar o adimplemento. 



    Ante o exposto, conheço da remessa necessária e da apelação cível e nego-lhes provimento, mantendo, por estes e seus jurídicos fundamentos, a sentença proferida” (fls. 2-4, e-doc. 26).



    Para rever o entendimento do Tribunal de origem sobre a ilegalidade da retenção dos pagamentos devidos à agravante seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.390.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença arbitral. Regime de precatórios afastado pela corte de origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.387.787-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora